Tribunal: TJSP
Processo: 2077511-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconheceu a existência de fraude à execução, reconhecendo a ineficácia da adjudicação ocorrida nos autos da ação trabalhista. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que visa o recebimento de ônus sucumbenciais. Penhora de veículo e direitos sobre veículo. Veículo penhorado, levado à leilão, que foi avaliado em valor superior ao débito exequendo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconheceu a existência de fraude à execução, reconhecendo a ineficácia da adjudicação ocorrida nos autos da ação trabalhista. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que visa o recebimento de ônus sucumbenciais. Penhora de veículo e direitos sobre veículo. Veículo penhorado, levado à leilão, que foi avaliado em valor superior ao débito exequendo. Adjudicação de outro veículo realizada em ação trabalhista. Preferência do crédito trabalhista sobre o débito discutido nos autos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077511-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CLODOALDO DE JESUS ANTONIO, é agravado ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL
RESERVA DO ENGENHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 -Voto no 3203
2
Voto no 3203
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0005697-80.2018.8.26.0451
Agravante: Clodoaldo De Jesus Antonio
Agravado: Associação Residencial Reserva do Engenho
Comarca: Piracicaba
Juiz prolator: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
reconheceu a existência de fraude à execução,
reconhecendo a ineficácia da adjudicação ocorrida
nos autos da ação trabalhista. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que
visa o recebimento de ônus sucumbenciais.
Penhora de veículo e direitos sobre veículo.
Veículo penhorado, levado à leilão, que foi
avaliado em valor superior ao débito exequendo.
Adjudicação de outro veículo realizada em ação
trabalhista. Preferência do crédito trabalhista
sobre o débito discutido nos autos. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls.07/08, que reconheceu que a adjudicação do
veículo CUE-5803 se deu em fraude à execução e declarou a ineficácia da
alienação em relação ao exequente, ora agravada.
Pretende
o
agravante
seja
afastado
o
reconhecimento de fraude à execução e determinado o imediato
desbloqueio do veículo semi reboque, marca modelo SR/Facchini SRF CF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 -Voto no 3203
3
placas CUE-5803, ano 2011/2011 (fls. 68, dos autos de origem) pelo
sistema RENAJUD, permitindo a adjudicação determinada nos autos da
ação trabalhista. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela
Telles, indeferindo a concessão do efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 28/37.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de cumprimento de
sentença movido pela Associação Residencial Reserva do Engenho (ora
Agravada) em face de Renovadora de Pneus de Origem Ltda., para
pagamento do débito de R$ 9.379,46.
A Executada foi intimada para pagamento (fls.
43/44), quedando-se inerte.
A Exequente requereu a penhora de ativos
financeiros (fls. 57/58), que restou negativo (fls. 74/76); bem como requereu
a penhora dos veículos indicados (fls. 81), informados na pesquisa
RENAJUD (fls. 63), dentre eles, o veículo SR/Facchini SRF CF, plana CUE
5803, tendo sida deferida a penhora dos direitos do veículo em 19/09/2018
(fls. 83/84).
A
Executada
apresentou
Exceção
de
Pré-
Executividade (fls. 98/102), informando que o veículo, placa CUE-5803, foi
penhorado
nos
autos
da
reclamação
trabalhista
n.
0010136-70.2014.5.15.0051, a qual foi rejeitada (fls. 476/478): “Por fim, fica
afastada a impenhorabilidade dos veículos já penhorados em ação
trabalhista, tendo em vista que constrição anterior não impede novas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 -Voto no 3203
4
devendo, contudo, serem observadas suas datas e natureza jurídica no
momento da expropriação”.
O Espólio de Clodoaldo de Jesus Antonio, ora
Agravante, se manifestou nos autos (fls. 598), juntando cópia da sentença
trabalhista n. 0000496-34.2012.5.15.0012, tendo informado a adjudicação
do veículo, placa CUE-5803 (fls. 591/596).
Sobreveio a decisão ora recorrida, reconhecendo
que a a adjudicação do veículo ocorreu em fraude à execução:
III Fls. 591, 635/636 e 634: Conforme dispõe o art.792, III e
IV do CPC, a alienação ou oneração de bem considera-se
fraude à execução quando tiver sido averbado no registro do
bem ato de constrição judicial do processo onde foi arguida a
fraude e quando ao tempo da alienação ou oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzí-lo à
insolvência. A restrição de transferência do veículo CUE5803
em questão foi efetivada nestes autos em 25.07.2018 (fl.64),
sendo de conhecimento, inclusive, nos autos da ação
trabalhista que ocorreu a adjudicação (fl.596).
Desta
forma,
reconheço
que
a
adjudicação
do
veículoCUE5803 se deu em fraude à presente execução,
declarando a ineficácia dessa alienação em relação ao
exequente.
Oficie-se à 1a Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, autos n.o
000496-34.2012.5.15.0012 (fl. 638), informando da presente
decisão, com cópia das folhas aqui mencionadas.
(...)
Pois bem. Respeitado o entendimento do juízo
monocrático, a decisão deve ser reformada.
O débito inicial exequendo perfazia o montante de
R$ 9.379,46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 -Voto no 3203
5
A decisão de fls. 83/84 deferiu a penhora do veículo
VW/9.150 E Cummins, ano modelo: 2010, placa EPC7547 e dos direitos
sobre os veículos: “A) Veículo VW/10.160 DRC4X2, ano modelo: 2014,
placa: FMU9141(fl.65), B) Veículo VW/10.160 DRC4X2, ano modelo: 2014,
placa: FMU9195 (fl.66), C) Veículo VW/24.280 CRM6X2, ano modelo: 2013,
placa: FLM5751(fl.67), D) Veículo VW/10.160 DRC4X2, ano modelo: 2013,
placa: FKV9334 (fl.68), E) Veículo SR/Facchini SRFCF, ano modelo: 2011,
placa: CUE5803(fl.69); F) Veículo I/M.Benz Actros 2546LS, ano modelo:
2011, placa CUE5863 (fl.70)”.
Conforme se verifica do auto de avaliação, o i.
Oficial de Justiça avaliou o veículo penhorado, qual seja VW/9.150 E
Cummins, ano modelo: 2010, placa EPC7547, em R$ 63.000,002, o que, em
tese, seria o suficiente para garantir a execução (fls. 484/486).
Ainda que o veículo penhorado não fosse suficiente
para satisfação do crédito, a existência de diversas penhoras sobre o
veículo, placa CUE-5803, demandaria a instauração de concurso de
credores, nos termos do artigo 908 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o
dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem
das respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem ,
sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem
de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído
entre
os
concorrentes,
observando-se
a
anterioridade de cada penhora.
Tendo em vista, que a adjudicação do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 -Voto no 3203
6
ocorreu para pagamento de débito trabalhista do Executado, este terá
preferência sobre o crédito do Agravante, que busca a satisfação de débito
decorrente de ônus sucumbenciais fixados nos Embargos de Terceiro (autos
n. 1017672-53.2016.8.26.0451).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.
PREFERÊNCIA DO DÉBITO FISCAL. CONCURSO DE
CREDORES. NECESSIDADE DE DIVERSAS PENHORAS
SOBRE UM MESMO BEM. AGRAVO INTERNO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Essa Corte de Justiça entende ser pacífica a necessidade
de pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem para que
seja instaurado o concurso de preferências. Precedentes:
AgInt no REsp. 1.436.772/PR, Rel. Min. OG FERNANDES,
DJe 18.9.2018; AgInt no REsp. 1.318.181/PR, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 24.8.2018.
2. Os arts. 612 e 711 do Código de Processo Civil de 1973,
dispondo sobre penhora e direito de preferência, acolheram o
princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora
anterior prevalece sobre a posterior. Contudo, esse direito de
preferência cede ao crédito privilegiado de forma que,
existindo pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, deve-
se verificar a existência das preferências que, na ordem, são:
créditos trabalhistas, fiscais e aqueles decorrentes de direito
real de garantia (REsp. 1.278.545/MG, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16.11.2016).
3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que
se nega provimento.
(AgInt no REsp 1603324/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077511-45.2020.8.26.0000 -Voto no 3203
7
29/04/2019, DJe 10/05/2019 - destaquei)
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão que determinou a remessa de quantia penhorada
nos autos à Justiça Trabalhista Preferência reconhecida em
relação a terceiro interessado Insurgência do exequente
Inadmissibilidade - Prevalência do crédito trabalhista sobre
qualquer outro Artigo 186 do Código Tributário Nacional
Supremacia de direito material sobre o direito processual
Desnecessidade de concurso de credores ou de penhora
Art. 908 do CPC - Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213780-28.2019.8.26.0000;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
Conclui-se, desta forma, que a penhora do veículo
VW/9.150 E Cummins, ano modelo: 2010, placa EPC7547, avaliado em R$
63.000,00, mostra-se suficiente para garantia da execução; bem como a
preferência do crédito trabalhista sobre o veículo, placa CUE-5803.
Assim, deve a r. decisão ser reformada, mantendo-
se a adjudicação do veículo, placa CUE-5803, em favor do Agravante
(credor trabalhista), determinando-se a liberação do bloqueio do veículo
efetuada nos autos de origem, via RENAJUD.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA